Tribunal: TJSP
Processo: 1002693-09.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
* AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. Telefonia. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste no acolhimento do pedido inicial, aduzindo ainda a concessão da "gratuidade". EXAME: pedido de "gratuidade" que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de

Ementa:
* AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. Telefonia. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste no acolhimento do pedido inicial, aduzindo ainda a concessão da "gratuidade". EXAME: pedido de "gratuidade" que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de admissibilidade do Recurso. Deserção configurada, "ex vi" do artigo 1.007, "caput", do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*